Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701224-72.2019.8.07.0008 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JEFERSON CASTRO CARDOSO, JESSE DA SILVA CARDOSO JUNIOR DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado pelo DISTRITO FEDERAL no ID no 42241851, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007